Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ATO OBSCENO, AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Acusado pelos crimes de ato obsceno (art. 233 do CP), ameaça (art. 147 do CP) e injúria racial (art. 140, § 3o, do CP, redação anterior à Lei no 14.532/2023). O apelante foi condenado a 1 ano de reclusão, 4 meses de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa, ao valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato. A defesa buscava a absolvição, alegando ausência de tipicidade ou dolo nas condutas imputadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ato de urinar em via pública configura o crime de ato obsceno; (ii) estabelecer se as palavras proferidas em contexto de embriaguez configuram o crime de ameaça; (iii) determinar se as ofensas proferidas em momento de embriaguez configuram o crime de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ato obsceno (art. 233 do CP) se caracteriza pela prática de atos que atentem contra o pudor em locais públicos, com conotação sexual. A conduta de urinar em via pública, seguida pela exibição e balanço ostensivo do órgão genital, após repreensão, configura o crime.
4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, não exigindo a produção de resultados, sendo suficiente que a vítima perceba a intenção do agente de causar mal injusto e grave. As palavras proferidas pelo réu, “eu vou te matar”, causaram temor real na vítima, configurando a ameaça.
5. No crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), a ofensa à dignidade da vítima, mediante referência à raça, cor ou etnia, não depende do estado emocional ou da embriaguez do agente. A expressão “macaco preto”, utilizada pelo réu, configura injúria racial, independentemente da embriaguez voluntária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exibição e balanço do órgão genital em via pública após repreensão configuram o crime de ato obsceno, conforme o art. 233 do CP.
2. A proferição de palavras de ameaça é suficiente para a consumação do crime de ameaça, não sendo necessária a concretização do mal prometido.
3. A injúria racial se configura independentemente do estado de embriaguez voluntária, sendo o dolo de discriminação racial suficiente para a sua caracterização.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 233, 140, § 3o (redação anterior à Lei no 14.532/2023) e 147; art. 28, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 124.682/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.05.2016.